Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701008-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELZITA NUNES FERREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 STF. TEMA 1234 STF. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234) e impôs a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema. 2. A Defensoria Pública do DF faz jus aos honorários de sucumbência, conforme Tema 1002 do STF. 3. A tese firmada no Tema 1002 teve os efeitos modulados para afastar a aplicação do entendimento apenas das decisões já transitadas em julgado e dos processos em trâmite cuja questão dos honorários de sucumbência estivesse preclusa. 4. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a verba honorária não pode ser fixada equitativamente observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, afirmando ser imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "Obrigatoriedade da União de constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS" (RE 1.366.243 – Tema 1.234, Rel. Min. Presidente), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027